Tribunal: TJES
Processo: 5001213-62.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001213-62.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROMULO SOUZA DE MELLO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. OMISSÃO POLICIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA RES FURTIVA. RECONHECIMENTO DE CONDUTA ARBITRÁRIA, NEGLIGENTE E IMPRUDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Rômulo Souza de Mello, em virtude de prisão ilegal ocorrida durante operação policial, condenando o ente público ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão indenizatória estaria fulminada pela prescrição quinquenal; (ii) apurar se houve responsabilidade civil do Estado pela prisão cautelar indevida em razão de falha dos agentes públicos na verificação da procedência do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, inicia-se com o trânsito em julgado da sentença penal absolutória, não havendo prescrição no caso concreto.

A prisão em flagrante foi efetuada sem a devida checagem do número de série do aparelho de TV com a nota fiscal já existente, evidenciando conduta arbitrária, negligente e imprudente dos agentes públicos.

A responsabilidade civil do Estado resta caracterizada quando não são observadas diligências mínimas que poderiam evitar a privação indevida da liberdade, nos termos do art. 5º, LXXV, da CF/1988.

O caso já havia sido julgado em relação à esposa do autor em processo idêntico, com fundamento nos mesmos fatos e provas, sendo necessário aplicar o mesmo entendimento por força do princípio da isonomia.

O valor fixado pelo juízo de origem mostra-se proporcional e razoável, inclusive inferior ao arbitrado no caso da esposa, refletindo moderação e coerência judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
RÔMULO SOUZA DE MELLO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros e correção monetária, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
a pretensão autoral está fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, uma vez que a prisão indevida teria ocorrido em abril de 2014, sendo a ação ajuizada apenas em dezembro de 2021;
(ii)
não restou configurado o dever de indenizar, haja vista que a prisão do apelado deu-se de forma lícita e com respaldo em auto de flagrante devidamente homologado, inexistindo qualquer ilegalidade na atuação dos agentes públicos;
(iii)
a posterior absolvição penal não tem o condão de ensejar reparação civil, pois os atos estatais foram praticados dentro dos limites legais e em estrito cumprimento do dever legal, não havendo má-fé, erro judiciário ou abuso de poder;
(iv)
a sentença desconsiderou os precedentes jurisprudenciais que condicionam a responsabilidade estatal à demonstração de erro ou ilegalidade na persecução penal, circunstância ausente no presente caso.

Após examinar com acuidade os autos e as teses suscitadas pelas partes, entendo que a sentença recorrida não merece retoques.

O cerne da controvérsia reside, neste grau de jurisdição, na análise configuração da prejudicial de prescrição e do dano moral em decorrência de segregação cautelar, no contexto de persecução penal, apontada como ilegal e abusiva.

A alegação de prescrição encontra-se afastada, conforme já decidido na sentença de primeiro grau, com base em firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o termo inicial para contagem do prazo prescricional em ações indenizatórias fundadas em prisão indevida inicia-se com o término da ação penal ou com o arquivamento do inquérito policial. Vale conferir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO SUPOSTAMENTE ILEGAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. 1. O Tribunal a quo alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício, segundo o qual
o prazo prescricional para o ajuizamento de ação reparatória contra o Estado, em virtude de alegada prisão ilegal, somente tem início a partir do término da ação penal ou do arquivamento do inquérito policial
. 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.934.133/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021.)

No caso concreto, conforme documento constante no ID nº 10800685, o trânsito em julgado da sentença penal absolutória ocorreu em 19/12/2018, e a ação cível foi ajuizada em 02/12/2021, dentro, portanto, do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Em continuidade, quanto à responsbailização civil estatal, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXV, prevê que “
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”.

Nesse contexto, nas demandas em que se busca a responsabilização do Estado em razão de degregação cautelar, a posição majoritária é de que o erro judicial ficará evidenciado em circunstâncias excepcionais, como no abuso de autoridade e na manifesta ilegalidade do ato, não bastando a mera absolvição poterior.

Isso porque, com efeito, a prolação de uma sentença penal absolutória não enseja,
de per si
, a conclusão de que a segregação de um cidadão afrontou os ditames legais, havendo que se perquirir, em cada caso concreto, se a prisão de fato extrapolou o exercício regular do dever público.

Na hipótese em tela, verifica-se que o apelado foi preso no dia 10/04/2014 em suposto flagrante pelo crime de receptação (art. 180, do Código Penal), quando policiais militares que atuavam na “Operação Avalanche”, em cumprimento a Mandado Judicial de Busca e Apreensão, adentraram, às 6h da manhã, na residência onde dormia com sua esposa e filhos e lá encontraram, dentre outros objetos, uma “TV LCD marca PANASONIC, modelo VIERA”, ocasião em que o apelado deixou de apresentar a nota fiscal do aparelho, conquanto alegada a licitude de sua aquisição de um conhecido, cujo nome o casal não soube declinar.

Consta dos autos da ação penal, ainda, que, embora a vítima do furto ocorrido duas semanas antes do referido “flagrante” tenha reconhecido como de sua propriedade o aparelho de TV que lhe fora apresentado na Delegacia, ao prestar depoimento perante a autoridade judicial, esclareceu que, na verdade, não se tratava da
res furtiva
uma vez que,
tempos depois
, “(...)
levou sua nota fiscal da TV até a Depol para conferência com os produtos que lá estavam e na delegacia, após conferência, verificou-se que a TV recuperada pela polícia não era a TV furtada na casa do declarante
(...)” (grifos nossos).

A retratação motivou o Ministério Público a requerer a absolvição do ora apelado Rômulo e sua esposa na ação penal, o que foi acolhido pelo magistrado, reconhecendo a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade.

Diante dessas circunstâncias, parece-me forçoso concluir que agiu com acerto o
MM. Magistrado
a quo
ao reconhecer a ilegalidade da prisão em flagrante do apelado, pois configurada, a um só tempo, a arbitrariedade, a negligência e a imprudência na conduta que ensejou a sua segregação, haja vista que caberia aos policiais,
antes
de lavrar o auto de prisão em flagrante
, certificar-se se a TV recolhida da residência dos acusados coincidia com a
res furtiva,
o que poderia ser feito simplesmente
checando o número de série do aparelho constante na nota fiscal que já estava de posse da vítima
.

A ausência dessa diligência, conforme já consignei no julgamento do recurso de apelação n. 5001214-47.2021.8.08.0020, de minha relatoria, vinculado à ação proposta pela esposa do ora apelado, revela conduta negligente, imprudente e arbitrária, o que afasta a tese de exercício regular do dever legal, sendo devido, portanto, o dano moral.

Eis a ementa do julgado a que me reporto, in litteris:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PRISÃO ILEGAL – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS, POR PARTE DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA, PARA AVERIGUAR A PROCEDÊNCIA DO BEM SUPOSTAMENTE OBJETO DE FURTO – ARBITRARIEDADE CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consta dos autos que a Requerente ficou detida por seis dias (de 10/04/2014 a 16/04/2014), até que a fiança inicialmente fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela autoridade policial, fora paga por seus familiares após ser reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais) pela MM. Magistrada da 2ª Vara de Guaçuí/ES. Ocorre que, durante a audiência de instrução e julgamento da ação penal, a suposta vítima do delito afirmou que, na verdade, a televisão apreendida não lhe pertencia, o que levou o Ministério Público a pugnar pela absolvição da autora, manifestação que fora acolhida pelo MM. Juiz da citada ação penal. Diante desses fatos, a ora Apelada pleiteou a condenação do Estado ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos materiais e de 100 (cem) salários mínimos a título de danos morais, ou valor arbitrado pelo Juízo, acrescidos de juros de mora e correção monetária. O MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Estado ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais.

2. Verifica-se dos autos da ação penal que, no depoimento prestado tanto na esfera policial, quanto em Juízo, a ora Apelada declarou que foi seu esposo Rômulo quem adquiriu a TV “e a colocou na sala de casa”, relatando, ainda, que “ficou presa por sete dias em razão do fato; que tal ocasião foi a primeira e única prisão da interroganda; que seus filhos presenciaram sua prisão”, tendo um deles, na época dos fatos, com apenas 3 (três) meses de idade, ficado aos cuidados de sua cunhada.

3. Diante dessas circunstâncias, forçoso concluir que agiu com acerto o MM. Magistrado a quo ao reconhecer a ilegalidade da prisão em flagrante da Apelada, pois configurada, a um só tempo, a arbitrariedade, a negligência e a imprudência na conduta que ensejou a sua segregação, haja vista que
caberia aos policiais, antes de lavrar o auto de prisão em flagrante, certificar-se se a TV recolhida da residência dos acusados coincidia com a res furtiva, o que poderia ser feito simplesmente checando o número de série do aparelho constante na nota fiscal que já estava de posse da vítima
.

3. No caso vertente, não se está considerando apenas a sentença absolutória prolatada em favor da Recorrida, mas todo o contexto fático que culminou na privação de sua liberdade e do convívio com seus filhos, sem que houvessem sido providenciadas as diligências mínimas para certificar se a TV encontrada em sua residência era, de fato, aquela que havia sido furtada da vítima.

4. Na esteira do decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “constitui grave violação da integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa à sua dignidade enquanto ser humano, a privação indevida da liberdade, sobretudo por preposto do Estado (...)” (REsp 1675015/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

5. Por fim, registra-se que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de danos morais pelo MM. Juiz de 1º Grau afigura-se apropriado para a indenização referente ao ato ilícito perpetrado pelos agentes estatais, e encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Sodalício.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5001214-47.2021.8.08.0020; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 29.08.2024)

Naquele julgado, destacou-se que “
não se está considerando apenas a sentença absolutória prolatada em favor da recorrida, mas todo o contexto fático que culminou na privação de sua liberdade e do convívio com seus filhos, sem que houvessem sido providenciadas as diligências mínimas
”, consignando-se, ao final, que a prisão indevida perpetrada por prepostos estatais, sem a devida diligência, constitui grave violação à dignidade da pessoa humana (REsp 1675015/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

À luz do brocardo jurídico “
ubi eadem ratio ibi idem jus
”, impõe-se o reconhecimento do mesmo direito ao autor deste feito, ora apelado, uma vez que os fatos que fundamentaram a responsabilidade do Estado no caso de sua esposa são os mesmos aqui tratados.

Trata-se da mesma prisão, do mesmo processo penal, da mesma prova testemunhal e documental, das mesmas circunstâncias que evidenciam negligência estatal, de sorte que, ignorar essa equivalência, representaria afronta ao princípio da isonomia, da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais.

Por derradeiro, o valor fixado a título de danos morais - R$4.000,00 - respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando ter permanecido segregado cautelarmente por 6 (seis) dias, estando inclusive abaixo daquele arbitrado no caso da esposa do autor (R$6.000,00), o que reforça a moderação do juízo
a quo
ao estabelecer o quantum indenizatório respectivo.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro os honorário advocatícios estabelecidos na sentença de 10% para 15% da condenação atualizada, na forma do art. 85,m § 11, do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)